Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705821-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA FURTADO CORDEIRO, IMMOBILI DOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: DANIELLA CRISTINA SOARES BARBOSA DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas por Adriana Furtado Cordeiro e por Immobili Doc Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga do DF que, na ação de devolução de sinal de arras c/c lucros cessantes ajuizada por Daniella Cristina Soares Barbosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (IDs no 62346618, 62346624, 62346628). 2. Ante a sucumbência recíproca, em parte mais expressiva para a autora, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 60% para a autora e o restante para as rés solidariamente. 3. As rés foram condenadas, solidariamente, a pagarem à advogada da autora honorários sucumbenciais, fixados em 4% sobre o valor da quantia certa de R$ 32.000,00. A autora foi condenada a pagar aos advogados das rés honorários sucumbenciais fixados em 6% sobre o valor da quantia certa de R$ 32.000,00. 4. A ré Adriana Furtado Cordeiro, ora apelante, teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID no 62346616, pág. 11). Embora não tenha providenciado o preparo de seu recurso, pede novamente a concessão do benefício. 5. Em contrarrazões (ID no 62346637), a autora/apelada impugna o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a apelante não faz jus à concessão do benefício, situação amplamente discutida na origem. Pede o não conhecimento do recurso em razão de deserção. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não possam custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018. Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: sem página cadastrada. 10. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil. 16. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem (ID no 62346616, pág. 11). O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento. 17. Entretanto, apesar de alegar que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, a apelante não apresentou comprovante de renda, extratos bancários recentes ou comprovantes de despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. 18. Os documentos apresentados pela apelante na origem demonstram movimentação bancária incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira (IDs no 62346602 a no 62346604). 19. Embora afirme que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. 20. Precedente: Acórdão 1886898, 07049036820248070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: sem página cadastrada. 21. Os sinais exteriores de riqueza podem ser considerados em diversas situações jurídicas para afastar alegações infundadas de hipossuficiência. No caso de alimentos, por exemplo, a jurisprudência é assertiva, inclusive com enunciado aprovado pela VI Jornada de Direito Civil, realizada pelo Conselho da Justiça Federal em junho de 2013, sob a Coordenação-Geral do Ministro Ruy Rosado de Aguiar: “Enunciado 573. Na apuração da possibilidade do alimentante, observar-se-ão os sinais exteriores de riqueza.” 22. Mutatits mutandis, esse mesmo entendimento deve ser aplicado aos pedidos infundados de gratuidade de Justiça. 23. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: sem página cadastrada. 24. Ademais, a despeito da presunção de hipossuficiência financeira, o contexto fático-probatório evidencia a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse da gratuidade de justiça à ré/apelante, que não demonstrou que o pagamento do preparo, atualmente no valor de R$ 22,18, comprometerá a sua subsistência ou de sua família. 25. Registre-se que eventual reconhecimento do benefício da hipossuficiência jurídica na fase recursal não pode retroagir para atingir as verbas sucumbenciais, pois os seus efeitos são prospectivos. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1262925, 0703866-50.2017.8.07.0020 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1260476, 0703866-50.2017.8.07.0020 APC, 7a Turma Cível. DISPOSITIVO 26. Indefiro a gratuidade de justiça à apelante por ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 27. Intime-se a requerida Adriana Furtado Cordeiro para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 28. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO